Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo réu.
2. Embargos de Declaração em que o autor sustenta que há omissão no julgado, pois na inicial pleiteou a devolução de cobranças indevidas relativas ao ponto adicional, bem como taxa de licenciamento de software e segurança de acesso, entretanto o acórdão só se manifestou acerca do ponto adicional, deixando de se manifestar sobre as demais cobranças, e que a cobrança deve ser em dobro, uma vez que a cobrança afrontou norma da ANATEL, devendo ser considerada a má-fé da empresa ré.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
4. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em contradição no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
5. Demais disso, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.
6. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
7. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão do autor de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.